Tribunal: STF
Processo: RE 117922
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  NEGATIVA   DE  PRESTAÇÃO   JURISDICIONAL.  ALEGADA
AFRONTA AO ART. 153, PAR. 4.,  DA  CARTA  PRECEDENTE.  PRELIMINAR DE
NULIDADE  DA  PERICIA  EXPLICITADA   NO  JULGAMENTO  DE  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.
          A questão da anulação da pericia, sobre a qual se alega que
não houve pronunciamento do acórdão recorrido sobre os fundamentos do
pedido,  não  ficou  sem resposta,  posto  que  fora  explicitada nos
embargos  de   declaração,  não  restando   configurada  negativa  de
prestação jurisdicional.
          Ausência de ofensa ao princípio acolhido no art. 153,  par.
4. da Constituição anterior.
          Recurso extraordinário não conhecido.